Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF).
3. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo.
4. A ausência de comprovação de que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, ou de que comprometerá a subsistência do devedor ou de sua família, viabiliza a manutenção da constrição.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.